Tribunal: TJMT
Processo: 1019388-88.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019388-88.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), PATRICIA CRISTINA DIAS SOUZA (RECORRIDO), AMANDA ALVES FERREIRA DA SILVA - CPF: 058.587.171-01 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), JULIAN GOULART DA PAULA (VÍTIMA), L. A. D. M. - CPF: 064.233.181-23 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA CRISTINA DIAS SOUZA - CPF: 053.002.021-18 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO QUALIFICADO – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
RECURSO MINISTERIAL
– NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - IMPROCEDÊNCIA – TRANSCURSO DE TEMPO – INADEQUAÇÃO DA CAUTELAR SEGREGATÓRIA – RECORRIDO QUASE 1 ANO EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE NOVO DELITO OU DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES IMPOSTAS – LIBERDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o Magistrado
a quo
, ao analisar os autos da prisão em flagrante, reconheceu a desnecessidade de decretar a custódia preventiva, preferindo a imposição de Medidas Cautelares dela diversas, tal
decisum
deve ser mantido, em face do lapso temporal considerável desde a concessão da liberdade, e da inexistência no período, de informações de que as recorridas tivessem descumprido as condições que lhes foram atribuídas, agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou, tornando insegura a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto, a tempo e modo, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a decisão datada de 9.7.2018 (Id n. 7811859) em que foi homologada a prisão em flagrante das recorridas
AMANDA ALVES FERREIRA DA SILVA
e
PATRÍCIA CRISTINA DIAS SOUZA
,
mas, se lhes concedeu a liberdade provisória mediante a submissão a
Medidas Cautelares
Diversas da Prisão.

Em síntese, o
Parquet
alega que as recorridas estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Pontes e Lacerda/MT e foram presas em flagrante, em
28.11.2019
, pela autoria do crime capitulado no
art. 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, do CP
e, embora colocadas em liberdade provisória mediante condições, a prisão preventiva seria necessária, sobretudo, para a
garantia da ordem pública
, diante não só da gravidade do delito perpetrado, mas também, porque as recorridas tiveram importante participação no delito apurado.

Ressalta que os crimes de roubo, em geral, trazem insegurança para toda a coletividade e, por fim, menciona que a recorrida consta em outros registros criminais. (Id n. 57545029).

Em contrarrazões, a Defesa pugnou o
desprovimento
ao recurso ministerial (Id n. 57545037).

O Magistrado
a quo,
em juízo de reexame,
manteve a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos (Id n. 57545040).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou em parecer pelo
desprovimento
do
“stricto sensu”,
conforme sumário, que segue em transcrição livre (Id n. 8450503):

Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, CP) – Liberdade provisória concedida com medidas cautelares diversas – Irresignação Ministerial – Pleito de decretação da prisão preventiva – Alegada necessidade de garantir da ordem pública e para conveniência da instrução criminal ante a gravidade concreta do delito – Impertinência – Ausência de temporalidade e de demonstração concreta da necessidade da medida extrema – Decurso de longo período sem notícias de que as recorridas tenham incursionado na senda delitiva ou descumprido as condições impostas –
Periculum libertatis
não demonstrado – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020